Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712366-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0037928-59.2013.8.07.0001, em que contende com NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Por meio da decisão agravada, o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, que será revertido em proveito da União (ID 119264419): “Tendo em consideração o quanto noticiado pelo Leiloeiro designado, petição id 117677781, e em considerando que a postura do executado coaduno com a não cooperação no bom andamento processual, aplico ao executado multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, arbitrando-a em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a reverter em proveito da União. Da sanção, deverá ser intimado pessoalmente. Diante da informação do Leiloeiro quanto à impossibilidade de redigir edital de hasta face à recusa do executado em franquear a visitação ao imóvel, fica autorizada a designação de data de leilão com agendamento prévio de data para visitação, podendo ser requisitado reforço policial para assegurá-la. Repisa-se que a visitação será restrita às áreas externas.” Em seu recurso, o agravante pede o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de se determinar imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada, de modo que seja afastada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausentes os requisitos que autorizam a aplicação da penalidade. Subsidiariamente, caso esse o Tribunal entenda pela manutenção da multa, que realize sua minoração, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que os atos atentatórios a dignidade da justiça dar-se-ão apenas diante de condutas verdadeiramente graves por parte do executado, em casos de comportamento dolosos, em que a parte tenta deliberadamente de forma ardilosa frustrar indevidamente a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. No caso, sustenta que é perceptível que não há no plano dos fatos os requisitos ensejadores para decretação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, pois o executado não tentou de forma dolosa/maliciosa frustrar a execução ou obstar o cumprimento das determinações judiciais. Argumenta que, conforme se pode observar, o próprio juízo de maneira sensata, 21 de fevereiro, afirmou que “se mostra desarrazoável expor os ocupantes do imóvel a risco de contaminação pelo coronavírus, sobretudo considerando o atual cenário, em que há o aumento vertiginoso de casos em face da nova cepa”. Aduz que o fato de haver desconhecidos na área externa do imóvel em nada evita a disseminação da CEPA, sobretudo no presente caso, em que os genitores do agravante residem com o mesmo e possuem 68 e 65 anos de idade. Afirma que, se não bastasse isso, em momento algum o sr. Leiloeiro informou qual foi o dissenso que não permitiu a visitação do imóvel, a fim de aferir se houve dolo ou não do agravante. Sustenta que não há qualquer prova de que o executado tenha agido dolosamente para ferir a dignidade da justiça e o regular andamento do feito. Como se sabe, é encargo do exequente, promover o regular andamento da execução, com a localização e indicação de bens passíveis de contrição, consoante dispõe o artigo 829 §2° do Código de Processo Civil. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi instruído com a guia de preparo (ID 34598345) e com o comprovante de pagamento (ID 34598340), sendo dispensada a cópia integral dos autos da origem, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017 do CPC). No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, por não ter permitido que o leiloeiro realizasse a avaliação do bem penhorado. Com efeito, atos de resistência que dificultem o andamento do processo são uma das práticas que podem culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Os pais do agravante, idosos de 65 e 68 anos, podem sair do imóvel antes da avaliação, sem que tenham contato com o avaliador, não sendo a covid uma justificativa que obste os atos de avaliação do imóvel. Contudo, a matéria deve ser objeto de decisão pelo colegiado. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator